Tribunal: STF
Processo: ARE 1537017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.



    1. Não é nula a decisão monocrática que dá provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguira a execução fiscal pela prescrição. A interposição do agravo interno enseja o rejulgamento do recurso, garantindo-se o atendimento ao princípio da colegialidade. Precedentes do STJ.



    2. A falta de apreciação de um dos fundamentos do pedido de extinção da execução fiscal não é causa de nulidade da decisão monocrática, pois se cuida de omissão sanável no julgamento do agravo interno pelo Órgão colegiado.



    3. O parcelamento administrativo do crédito tributário, no curso da execução fiscal, é causa de inexigibilidade do tributo e de suspensão da execução fiscal, a qual somente poderá prosseguir a contar do inadimplemento.



    4. O adimplemento do crédito tributário, em cumprimento ao parcelamento concedido, não leva a extinção da execução fiscal sem o pagamento dos honorários advocatícios.



    5. O pagamento parcial dos honorários advocatícios, que foram incluídos, no parcelamento administrativo do crédito tributário, não afeta sua inexigibilidade, ante a continuidade da suspensão da execução fiscal por conta do adimplemento das prestações mensais do tributo. Portanto, o decurso de mais de cinco anos entre o inadimplemento das parcelas mensais relativas aos honorários advocatícios e o pedido de prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente não se constitui em suporte fático da prescrição. Somente ao final do prazo do parcelamento, poderia ter seguimento a execução fiscal para a cobrança de eventual saldo dos honorários advocatícios.



    6. O fato de a Fazenda Pública não ter apontado, durante o prazo de vigência do parcelamento, a interrupção do pagamento das parcelas dos honorários advocatícios, não impede o exercício do direito de cobrá- los na execução fiscal. É que, na vigência da suspensão da execução fiscal, ante o pagamento do crédito principal, não eram exigíveis os honorários advocatícios. Assim, não há falar em prescrição ou restrição do direito de a Fazenda Pública cobrar o saldo dos honorários advocatícios com base nos princípios da boa-fé e da proteção da confiança. Não fosse isso, nem de longe se evidencia conduta contrária à boa-fé pela Fazenda Pública nem se cuida de impor desvantagem ao devedor. É que se trata de verba honorária devida pelo ajuizamento de execução fiscal, cuja falta de pagamento obsta a extinção do processo. Assim, é manifestamente improcedente a alegação de que a salvaguarda da boa-fé e a manutenção da confiança impedem o exercício do direito do credor.



    7. Não efetuado o pagamento das prestações do parcelamento relativas aos honorários, no prazo, incidem correção monetária e juros.



    8. Os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública em execução fiscal não são corrigidos pela Taxa Selic.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente